Tribunal: TJBA
Processo: 8018447-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018447-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILDENIR GONCALVES PEREIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTROVERTIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Revisional e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foi parcialmente deferida a gratuidade da justiça e indeferida tutela provisória requerida por consumidor que questiona cláusulas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a abusividade de juros remuneratórios acima da média de mercado e a cumulação indevida de encargos moratórios, postulando a manutenção da posse do veículo, a vedação de negativação, a suspensão do vencimento antecipado e, subsidiariamente, autorização para depósito judicial do valor que entende incontroverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória em ação revisional de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a manutenção da posse do bem e a vedação de inscrição em cadastros restritivos podem ser condicionadas ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito judicial da parcela controvertida. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 300 do CPC exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência. O mero ajuizamento de ação revisional não possui eficácia automática para afastar a mora contratual nem suspender os efeitos decorrentes do inadimplemento. O artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe à parte autora o dever de indicar o valor incontroverso do débito e manter seu pagamento nos moldes originalmente contratados. A legislação processual admite o depósito judicial apenas da parcela controvertida, preservando o recebimento direto do valor incontroverso pela instituição financeira. O pagamento direto do valor incontroverso aliado ao depósito judicial da diferença controvertida harmoniza o acesso à justiça do consumidor com a preservação do direito creditório do banco. A manutenção da posse do bem e a vedação de negativação mostram-se adequadas quando o consumidor demonstra boa-fé objetiva ao cumprir regularmente a obrigação fracionada. O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de privação do veículo e dos efeitos negativos da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. As medidas protetivas concedidas possuem natureza condicionada e perdem eficácia diante do inadimplemento do pagamento do valor incontroverso ou da interrupção dos depósitos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação revisional não suspende automaticamente os efeitos da mora contratual. O artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige o pagamento direto do valor incontroverso ao credor e admite depósito judicial apenas da parcela controvertida. A manutenção da posse do veículo e a vedação de negativação podem ser concedidas em tutela de urgência quando condicionadas ao adimplemento do valor incontroverso e ao depósito da quantia controvertida. O cumprimento regular da obrigação fracionada evidencia a boa-fé objetiva do consumidor e justifica a mitigação dos efeitos da mora durante a tramitação da ação revisional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8042118-05.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2022. TJ-BA, AI nº 0023446-27.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 16.06.2020. TJ-BA, AI nº 8025461-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018447-74.2026.8.05.0000, originário da 6ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, em que atua como Agravante GILDENIR GONCALVES PEREIRA e como Agravado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal anteriormente deferida, em conformidade com o voto do Relator. Salvador, .